Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-28.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701073-28.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MILSON DE FREITAS LIMA AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS DESPACHO Intime-se o agravado para responder ao agravo. Brasília, 3 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito